Tribunal: TJBA
Processo: 8004347-07.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004347-07.2018.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): APELADO: ADEMILSON XAVIER DA PAIXAO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DO PROCESSO (INCISO III DO ART. 485 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. A inércia do Autor em adotar as medidas para o impulsionamento do processo não configura ausência de interesse processual, que está relacionado aos conceitos de necessidade, utilidade e adequação da ação ajuizada com a finalidade de obter a pretensão deduzida em juízo, podendo caracterizar, em verdade, abandono da causa ou negligência – condutas que se amoldam às previsões insertas nos incisos II e III do art. 485 do CPC. A extinção do processo por abandono ou desídia exige a prévia intimação pessoal da parte autora. Inteligência do art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil. Caso em que o Município de Paulo Afonso foi intimado apenas por Ato Ordinatório, invalidando a sentença de extinção do processo sem dar à parte autora oportunidade de manifestação conforme previsto na legislação. Sentença desconstituída. Apelo conhecido e provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8004347-07.2018.8.05.0191, sendo Apelante Município de Paulo Afonso e Apelado Ademilson Xavier Paixão, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Sala das Sessões, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator